Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703460-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIO MAIA BARBOSA AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, EDMAR RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ABADIO MAIA BARBOSA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em sede de cumprimento de sentença n° 0007022- 59.2013.8.07.0010 (proposto pelo ora agravante em desfavor dos agravados CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES e EDMAR RAMOS DOS SANTOS), decisão nos seguintes termos: “acolho a impugnação apresentada para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito nos autos. Proceda-se às diligências necessárias. Quanto aos demais pedidos formulados nos autos (Id. 133363927): Indefiro o pedido de penhora das cotas sociais de NOVA SEMENTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME, porque ausentes provas de que Edmar seja sócio da referida pessoa jurídica;” (ID 142329456, autos originários, grifei). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebido o recurso apenas no efeito devolutivo na decisão de ID 46511268. Certificado no ID 47222863 que “o AR expedido para o(a) AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, no endereço constante nestes autos, foi devolvido a esta Secretaria sem cumprimento pelo motivo de ausência por três vezes. Desta forma, de acordo com a Portaria Conjunta 108, de 08 de novembro de 2021, Art. 25, Parágrafo primeiro, procedo a intimação por oficial de justiça.” Consta da certidão do oficial de justiça que “em cumprimento ao r. mandado, em 09/06/2023, às 16:20, dirigi-me à(ao) RUA 8 CHÁCARA 182 CASA 25 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA-DF CEP 72006-710, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, 289.720.821-04, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que é ex-inquilino, conforme afirmou o rapaz que me atendeu (identificou-se pelo nome de Jânio Lucas Pereira Carrilho), o qual declarou ser filho do proprietário do imóvel” (ID 48066693). Certificado não constar “nos autos outros endereços para intimação do agravado CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES.” (certidão de ID 48118379). E sobreveio o despacho de ID 48969647, pelo qual determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre os documentos acima mencionados e informar o endereço para intimação do agravado CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES ou requerer o que entender de direito no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo do agravante ABADIO MAIA BARBOSA sem manifestação (ID 49395765). Pelo despacho de ID 49464975, determinada a intimação do agravante pela derradeira vez para se manifestar sobre os documentos de IDs 47222863, 48066693 e 48118379 e informar o endereço do agravado CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES ou requerer o que entender de direito, sob pena de não conhecimento do recurso. Certificado o decurso do prazo do agravante ABADIO MAIA BARBOSA sem manifestação (ID 49903879). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Nos termos do art. 1.019, inciso II, CPC, o julgador “ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso”. Recorde-se que, ressalvados os casos expressos em lei (art. 932, incisos II, III e IV, CPC), é nulo o julgamento de agravo de instrumento antes de facultada a apresentação de contrarrazões à parte agravada, pois a sua “intimação ( ) para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório” (REsp 1936838/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). Conforme exigência dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, o agravo de instrumento deve ser instruído com identificação precisa das partes e de seus advogados, assim como dos documentos indispensáveis à apreciação do seu pleito. E o agravante não informou o endereço correto do agravado, não obstante intimado para tanto. Além disso, o art.1.019, II do CPC, exige que seja intimada a parte agravada, para que assim se possa oportunizar o contraditório, ainda que não angularizada a relação jurídico-processual no juízo a quo. E foi a inércia do agravante o que inviabilizou o contraditório (o que constitui óbice ao regular processamento do recurso), inércia que revela igualmente perda do interesse recursal. Assim é que não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora